Tribunal: TJMT
Processo: 1040821-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040821-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nao Cumulatividade, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (APELANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR H.F. DOS SANTOS - ME E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INFRAÇÕES ACESSÓRIAS 17114 E 17131. NULIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por H. F. dos Santos – ME e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade das infrações constantes das CDAs nº 2017345029 e 201834, declarando extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), com fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se as infrações 17114 e 17131 possuem vínculo com o regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, de modo a atrair a nulidade dos lançamentos; e
(ii) saber se é aplicável ao caso a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, bem como se o percentual fixado na sentença observa o escalonamento do art. 85, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Os elementos constantes das CDAs e dos TADs evidenciam que as infrações 17114 e 17131 derivam diretamente do regime de ICMS Estimativa Simplificada, estando a penalidade acessória subordinada ao débito principal. Efetivada a declaração de inconstitucionalidade do regime, a acessoriedade não subsiste, conforme o art. 113, §2º, do CTN e orientação jurisprudencial consolidada.

4.

A Resolução nº 007/2008-SARP e o Decreto nº 2686/2010, referidos nos lançamentos, não possuem aptidão para instituir penalidade tributária por ausência de reserva legal, além de ter o decreto sido revogado antes dos fatos geradores.

5.

A exclusão administrativa parcial do débito não configura reconhecimento da procedência do pedido, pois o Estado contestou integralmente a exceção de pré-executividade, o que afasta a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

6.

Os honorários advocatícios devem observar o regime específico aplicável à Fazenda Pública, previsto no art. 85, §3º, aplicando-se a sistemática progressiva conforme o valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de H. F. dos Santos – ME provido para afastar a aplicação do art. 90, §4º, do CPC e fixar honorários nos termos do art. 85, §3º, do CPC, majorados em 2% em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento:
“1. As infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada não subsistem quando declarada a nulidade do tributo principal.
2. A redução prevista no art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento expresso da procedência do pedido, o que não ocorre quando a Fazenda Pública impugna a defesa.
3. A fixação dos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública é parte, deve observar as faixas progressivas do art. 85, §3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §2º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 90, §4º, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5069869-31.2015.4.04.7100; STJ, Tema 421.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
H. F. DOS SANTOS – ME E ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das infrações cobradas nas Certidões de Dívida Ativa nº 2017345029 e 201834, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
H.F. DOS SANTOS - ME
sustenta que:

a) não houve reconhecimento de procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso, que impugnou integralmente as defesas propostas, sendo indevida a aplicação do art. 90, §4º, do CPC;

b) alternativamente, caso se entenda pela aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, o benefício deveria incidir apenas sobre a infração 24126, excluída administrativamente;

c) os honorários advocatícios foram fixados em percentual inferior ao mínimo legal, pois o art. 85, §2º, do CPC estabelece o mínimo de 10% (dez por cento).

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em seu recurso, alega que:

a) as infrações 17114 e 17131 não guardam relação com o regime de ICMS Estimativa Simplificada;

b) a Resolução nº 007/2008-SARP é legal, pois apenas altera o prazo para recolhimento do ICMS, não modificando o fato gerador do imposto;

c) não há qualquer referência ao ICMS Estimativa Simplificada nas CDAs questionadas.

Apresentadas as contrarrazões, pugnaram ambas as partes pelo desprovimento dos recursos.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelações Cíveis
interpostas por
H. F. DOS SANTOS – ME E ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das infrações cobradas nas Certidões de Dívida Ativa nº 2017345029 e 201834, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Da sentença de que ora se recorre, em síntese, extrai-se que:

“[...] Extrai-se dos autos que o excipiente postula pela exclusão dos débitos referente a ICMS estimativa Simplifica e demais infrações acessórias diante do flagrante reconhecimento de inconstitucionalidade Inobstante a manifestação da exequente, em consulta a CDA 201834 atualizada junto ao sistema SADA, verifico que a fazenda pública procedeu a exclusão administrativa da infração referente a falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada. Prima facie, diante da conjuntura factual, verifica-se da CDA 201834 (em anexo) devidamente retificada sem a infração contestadas pelo excipiente, temos que houve por parte do excepto/exequente o reconhecimento dos pedidos trazidos na exceção de pré-executividade, ensejando, desta forma, a exclusão dos débitos referentes ao ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. Nota-se que a soma das CDA ́s apresentadas nos autos inicialmente se encontrava no valor de R$ 2.237.360,99 (dois milhões duzentos e trinta e sete mil trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), após o aditamento da CDA, a parte exequente postulou pelo prosseguimento do feito com relação ao débito remanescente, cujo débito equivale ao montante de R$ 1.646.860,65 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e cinco cenvatos), conforme espelho da CDA anexo. Pois bem, Com relação às infrações: “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”, tratam-se de PENALIDADES ACESSÓRIAS. Assim na CDA n° 2018926264, em relação ao débito “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010, temos que a Resolução nº. 007/2008 estabelece sanções administrativas ao contribuinte que fere os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, pois consoante dispõe o art. 97, do CTN, somente por meio de lei ordinária é que pode instituir a cominação de penalidades. E neste caso, trata-se de reserva legal absoluta, o que significa que determinadas matérias somente podem ser tratadas mediante lei. Sendo vedado o uso de qualquer outra espécie normativa. Quanto ao Decreto nº 2.686 de 15/07/2010, temos que “Autoriza a quitação de débitos tributários pertinentes ao ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa por Operação ou devidos por substituição tributária e dá outras providências.” Observo ainda que o referido decreto foi revogado, atestando a ilegalidade da infração 17.1.14 – débitos de ICMS – Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto 2686/2010. Da mesma forma, é em relação à infração “17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”. Em consulta ao “sítio” da SEFAZ, temos que: “TAD – Termo de Apreensão e Depósito - é um instrumento de crédito tributário, geralmente lavrado no trânsito de mercadorias, quando detectadas infrações relacionadas às normas do ICMS. Há muitas infrações que dão motivo para a lavratura do TAD. A título de exemplo podemos citar as mais comuns: circulação ou depósito de mercadorias sem comprovação de recolhimento do ICMS; mercadorias transportadas sem documentos fiscais e/ou com documentos fiscais inidôneos; não efetuada a parada em Postos Fiscais, quando obrigatória; documentos fiscais fraudulentos ou com erros; mercadorias transportadas ou encontradas em poder de contribuintes em situação irregular, perante o FISCO etc.” Uma vez declarada à nulidade da infração principal, nos termos da fundamentação supra, não subsiste a infração acessória. [...] Diante do exposto, Acolho a Exceção de Pré-executividade oposta e declaro a nulidade infrações cobradas nestes autos, e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento das CDA ́s 2017345029 e 201834. Tendo em vista que houve cancelamento administrativo parcial do débito, condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421do STJ, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.”

Inicialmente, analiso o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que questiona a declaração de nulidade das infrações 17114 (DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 CC DEC. 2686/2010) e 17131 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF).

O cerne da questão consiste em verificar se tais infrações estão vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, ou se possuem autonomia e legalidade próprias.

Perscrutando os autos, observa-se que a sentença recorrida acertadamente concluiu que as infrações 17114 e 17131 estão vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, sendo acessórias a este, e que, portanto, não subsistem com a declaração de inconstitucionalidade deste regime.

Quanto
à infração 17114 (DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 CC DEC. 2686/2010)
, é importante observar que o próprio Decreto nº 2686/2010, mencionado na descrição da infração, expressamente
"autoriza a quitação de débitos tributários pertinentes ao ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa por Operação ou devidos por substituição tributária"
, conforme destacado na sentença recorrida.

Além disso, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o referido decreto foi revogado pelo Decreto nº 2651/2014, em 12 de dezembro de 2014, antes da ocorrência dos fatos geradores das CDAs em questão, que se deram entre dezembro de 2016 e março de 2017. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para invalidar a cobrança baseada nesse decreto.

Ademais, os documentos juntados aos autos, especialmente os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) que deram origem às CDAs, demonstram de forma inequívoca a vinculação dos lançamentos tributários ao regime de Estimativa Simplificada, como se observa da seguinte menção expressa:
"Obs: sem acréscimo legal para pagamento realizado até o terceiro dia útil após emissão do TAD decreto 2686/2010"
.

Quanto à Resolução nº 007/2008-SARP da SEFAZ/MT, também mencionada na descrição da infração 17114, o juízo
a quo
corretamente apontou que ela estabelece sanções administrativas ao contribuinte, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, pois, conforme dispõe o art. 97 do CTN, somente por meio de lei ordinária é que se pode instituir a cominação de penalidades.

No que se refere à infração 17131 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF), também está correta a conclusão do juízo de primeiro grau de que se trata de infração acessória. Conforme a própria descrição constante na CDA, trata-se de "Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória".

Ora, se os TADs que deram origem às CDAs estão vinculados ao regime de Estimativa Simplificada, como demonstrado acima, e a infração 17131 refere-se justamente ao envio desses TADs para o CCF, é evidente a relação de acessoriedade entre essa infração e o regime declarado inconstitucional.

Nesse contexto, aplica-se o princípio de que o acessório segue o principal, conforme bem destacado na sentença recorrida, com base na jurisprudência pátria, como cito:

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR DECISÃO DO STF. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 1. As obrigações acessórias têm por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo, nos termos do art. 113, §2º, do CTN, tendo como escopo tornar possível a apuração e o recolhimento efetivo do tributo e, assim, o devido cumprimento da obrigação tributária principal. 2. A obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para a sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo. A sorte da obrigação acessória segue, nesse sentido, a mesma da principal. (TRF-4 - AC: 50698693120154047100 RS, Relator.: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 13/06/2017, 2ª Turma)

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo neste ponto, devendo ser mantida a declaração de nulidade das infrações 17114 e 17131.

Já em relação ao recurso interposto por H.F. DOS SANTOS - ME, infere-se que este questiona a aplicação do art. 90, §4º, do CPC e o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

Como cediço, o art. 90, §4º, do CPC estabelece que
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

No caso em análise, o juízo
a quo
aplicou o referido dispositivo sob o fundamento de que
"houve cancelamento administrativo parcial do débito"
, referindo-se à exclusão administrativa da infração 24126 (FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA).

Contudo, conforme bem apontado pelo recorrente, não houve reconhecimento expresso da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso. Pelo contrário, em sua manifestação à exceção de pré-executividade, o ente público refutou os argumentos da executada e postulou pela rejeição da exceção e prosseguimento do feito, como se observa do seguinte trecho de sua manifestação:
"Pelo exposto, requer a Fazenda Pública Estadual a REJEIÇÃO da Exceção de Pré-Executividade para o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito questionado"
.

Com efeito, a mera exclusão administrativa de parte do débito, sem reconhecimento expresso da procedência do pedido, não autoriza a aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Para tanto, seria necessário que o Estado de Mato Grosso tivesse expressamente reconhecido a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade e, simultaneamente, cumprido integralmente a prestação reconhecida.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC À FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME Trato de agravo interno interposto por exequente (agravante/autor na origem) contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Santa Catarina (executado/recorrente), reduziu pela metade os honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública, com fundamento no art . 90, § 4º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC em favor da Fazenda Pública, no contexto de cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) saber se a decisão monocrática que aplicou tal redução deve ser reformada diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública já é beneficiada pela regra do art. 85, § 7º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do art. 90, § 4º, em seu favor, especialmente em cumprimento de sentença coletiva não impugnado. 2. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC é admitida apenas em favor da parte exequente que concorda com a impugnação apresentada, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A fixação dos honorários decorreu da própria natureza do cumprimento de sentença coletiva, que exige atuação processual autônoma e individualizada, não se confundindo com a fase de conhecimento, o que afasta a possibilidade de redução da verba honorária. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Reformada a decisão monocrática para afastar a redução dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública. Tese de julgamento:"1. Não se aplica o art. 90, § 4º, do CPC em favor da Fazenda Pública no cumprimento individual de sentença coletiva.""2. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC é restrita às hipóteses em que a parte exequente concorda com a impugnação apresentada
. "Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 85, § 7º; 90, § 4º. (TJSC, Apelação n. 5076192-68.2023 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j. 09-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50761926820238240023, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 09/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (destaquei)

Portanto, assiste razão ao recorrente neste ponto, devendo ser afastada a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Quanto ao percentual de honorários advocatícios, o recorrente sustenta que foram fixados em patamar inferior ao mínimo legal, pois o art. 85, §2º, do CPC estabelece o mínimo de 10% (dez por cento).

De fato, o art. 85, §2º, do CPC dispõe que
"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"
.

No entanto, tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte, aplica-se o §3º do mesmo artigo, que estabelece percentuais específicos conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido:

"Art. 85. [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso em análise, considerando que o valor do proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal foi de R$ 2.237.360,99 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), e que o salário-mínimo vigente à época da sentença era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), tem-se que o proveito econômico corresponde a aproximadamente 1.584,53 salários-mínimos.

Como se sabe, a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte deve observar o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC, aplicando-se os percentuais de forma progressiva por faixas de valor.

Assim, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser calculados da seguinte forma: 10% sobre o valor correspondente a 200 salários-mínimos (primeira faixa) e, quanto ao mais, observar as faixas de escalonamento correspondentes, conforme regramento processual suso mencionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de H.F. DOS SANTOS - ME para afastar a aplicação do art. 90, §4º, do CPC e para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtivo, observando-se, quanto ao mais, as faixas de escalonamento previstas no §3º, do art. 85, do CPC. Outrossim, em razão da sucumbência recursal, majoro o pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025